Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701000-59.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOELSON LUCAS CARVALHO CORDEIRO, ALISSON TRAJANO DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: PRISCILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOELSON LUCAS CARVALHO CORDEIRO, ALISSON TRAJANO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a defesa de JOELSON LUCAS CARVALHO CORDEIRO e de PRISCIPLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentação das razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o patrono que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intimem-se os réus para que, em 15 dias, constituam novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023 13:32:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator